Tribunal: STF
Processo: RE 80665
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. - CALCULO DE GRATIFICAÇÃO CONSOANTE LEI ESTADUAL.
IRREVERSIBILIDADE, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA ARGUIDA MA
INTERPRETAÇÃO DE LEIS DO ESTADO. DIREITO ADQUIRIDO. - INEXISTÊNCIA
DE DIREITO ADQUIRIDO A BASE DE CALCULO DE GRATIFICAÇÕES. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.